Tribunal: TJDFT
Processo: 0752101-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. UNICIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ID 27048126 NÃO CONHECIDO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM A GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. PAGAMENTO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUANTO A PARTE DO PEDIDO. RECEBIMENTO DA VERBA PRETENDIDA JÁ VERIFICADA. DUPLICIDADE. RECURSO ID 27048124 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do segundo recurso interposto em face da mesma decisão, por força do princípio da unicidade recursal, bem como da preclusão consumativa. Manejados dois recursos inominados contra a sentença, por advogados constituídos por meio de procurações juntadas nos autos, cumpre conhecer apenas do primeiro. Diante disso, nega-se conhecimento ao recurso ID 27048126. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhecido do recurso ID 27048124.
2. Recurso interposto pela parte autora, servidor público, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial com o escopo de obter (a) o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade cumulado com a Gratificação de Raio-X, bem como (b) a condenação do DF ao pagamento da diferença da Gratificação de Raio-X, no período de janeiro de 2012 a outubro de 2017, na quantia de R$ 19.667,08.
3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito – notadamente o despacho do Núcleo de Gestão de Pessoas da SES/DF, as fichas financeiras e o contracheque atual do recorrente (ID 27047451; 27047450 e 27048129) –, observa-se que a Administração Pública reconheceu a possibilidade de percepção cumulada do adicional de insalubridade com a gratificação de raio-x desde outubro de 2017, tendo havido o pagamento de ambas as vantagens a partir do mês de novembro daquele ano.
4. Com efeito, conforme assentado na jurisprudência, é cabível a acumulação do adicional de insalubridade com a gratificação de raio x, porquanto trata-se de vantagens com naturezas jurídicas distintas, sendo devido o adicional pela prestação de serviço em local exposto a condições especiais (insalubres) e a gratificação pelo exercício de função especial (exposição à radiação).
5. Inexiste, pois, qualquer ofensa à LC n. 840/2011, não se confundindo a situação posta nos autos com a vedação de percepção cumulativa de adicional de insalubridade e de periculosidade.
6. Nesse sentido: Acórdão 1261840, 00098339420158070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020; Acórdão 988415, 20120110613278APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 945/949; AgRg no REsp 1243072/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 16/08/2011); Acórdão 680731, 20120110373977ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 28/05/2013, Publicado no DJE: 31/05/2013, p. 321.
7. Quanto ao pedido de pagamento das verbas retroativas, tem-se que este não merece prosperar.
8. A uma, incide, na espécie, o prazo prescricional de cinco anos, na forma do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Nesse contexto, ajuizada a presente demanda em dezembro de 2020, encontra-se fulminada pela prescrição a pretensão ao recebimento de verbas devidas antes de dezembro de 2015.
9. A duas, verifica-se que a gratificação de raio x (rubrica 10130) foi devidamente paga ao servidor por todo o período discriminado no pedido deduzido na peça vestibular, de sorte que a determinação de pagamento do montante pleiteado, a esse título, configura indevida duplicidade (ID 27047450).
10. Tais os fundamentos, reforma-se, parcialmente, a sentença objurgada, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de acumulação das vantagens remuneratórias em questão.
11. Recurso ID 27048124 conhecido e parcialmente provido.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.